Tribunal: TJDFT
Processo: 0727418-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727418-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EULER FABRICIO MARQUES PESSOA, LEONARDO MARQUES PESSOA, WCC FITNESS ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME AGRAVADO: RONIS CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Euler Fabrício Marques Pessoa, Leonardo Marquer Pessoa e WCC Fitnes Academia de Ginástica Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n. 0004074-12.2016.8.07.0020, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e condenou os Executados ao pagamento dos consectários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “A parte executada apresentou ao ID 95028287, impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, excesso de execução, sob o argumento de que o valor executado é maior do que o realmente contido no título. Quanto aos honorários advocatícios e pagamento de custas processuais fixados na sentença/acórdão, disse que houve condenação em valor proporcional às partes, o que não se visualiza nos cálculos apresentados pelo exequente. Juntou planilha do valor que entende correto apenas com relação ao débito principal (ID 95028288). Manifestou-se a exequente ao 97107037. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. A sentença executada condenou os réus ao pagamento da quantia de R$33.510,39 (trinta e três mil, quinhentos e dez reais e trinta e nove centavos), pelos serviços extras realizados, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação e acrescidos de juros de mora de 1% a contar da última citação, que no caso será a do réu Leonardo Pessoa Marques, devendo ser considerado para tanto a data em que compareceu voluntariamente em Juízo - 21/10/2016 - fl. 291. Em razão da sucumbência recíproca, os requeridos foram condenados ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários fixados em 15% do valor da condenação. No julgamento da apelação, o eg. Tribunal majorou os honorários para 20% do valor da condenação, mantendo a proporcionalidade (70% para os réus e 30% para o autor), logo, o percentual devido pelos executados passou a ser 70% de 20%, o que corresponde à 14% do valor da condenação. Dito isso, verifica-se que os cálculos trazidos pelo exequente (ID 92127883) estão de acordo com os julgados ora executados, merecendo uma pequena ressalva quanto às custas processuais, que deverão ser cobradas na mesma proporção dos honorários sucumbenciais, ou seja, 70%. Contudo, tendo em vista que a parte executada deixou de juntar ao feito a planilha com o valor que entende devido a título de honorários de sucumbência e custas processuais, deixo de reconhecer o alegado excesso na impugnação apresentada (§§ 4o e 5o do art. 525 CPC), o que não exime o credor de retificar os cálculos. Forte nessas razões, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada. Tendo em vista que decorreu o prazo para a parte executada efetuar o pagamento voluntário da obrigação, intime-se a parte exequente para trazer ao feito memória atualizada de cálculos, fazendo incidir os consectários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (multa de 10% e honorários de 10% para a fase de cumprimento forçado da obrigação). Atente-se o exequente de que o valor das custas processuais adiantadas na fase de conhecimento (ID 88206466, pág. 43 – R$556,51) deverão ser calculadas na proporção de 70% para os réus. Vindo a planilha nos termos acima, PROCEDA-SE conforme determinado na decisão de ID 92619932 (Sisbajud, Renajud e Infojud). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Inconformados, os Executados, ora agravantes, opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, no modo seguinte: “Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelos executados em face de decisão. Afirma que houve contradição na decisão de ID 97524144. É o relatório. Decido. O recurso interposto pelos executados deve ser analisado porque é tempestivo. Cabíveis, pois, na espécie, já que opostos contra decisão. No mais, alega a parte requerida que houve contradição na decisão de ID 97524144 que, apesar de rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, reconheceu a existência de erro nos cálculos e determinou a retificação da planilha apresentada pelo exequente na exordial. Dito isso, cabe dizer que toda matéria trazida como argumento pelo embargante se refere à pretensão de reforma do teor da decisão, e não contra omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme ensina o art. 1.022 do CPC. Veja-se que os argumentos do embargante se referem ao modo de interpretação e não a contradição dela. Contudo, a título de debate jurídico, é de se ressaltar que a impugnação apresentada pelo executado ao ID 95028287, além da ausência dos cálculos referente ao valor que entende devido a título de honorários e custas, também não aponta, no corpo de sua petição, a indicação específica quanto ao valor que entende devido, nem tampouco do percentual a ser aplicado nos cálculos dos honorários e das custas com base no título judicial exequendo, limitando-se a indicar um valor de débito global e genérico. Nesse contexto, claro está que o executado não apontou o valor correto de custas e não apresentou o demonstrativo do débito, o que atrai a aplicação do §5o do art. 525 CPC, ou seja, a rejeição liminar da impugnação. Contudo, nos termos do §1o do art. 525 do CPC, quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. Assim, considerando que este Juízo verificou, de ofício, a existência de excesso na planilha de cálculos, é dever legal determinar a sua retificação para fins de prosseguimento da execução e avanço da marcha processual rumo à constrição de bens do devedor em razão de sua inércia quanto ao pagamento voluntário da obrigação. Desse modo, os presentes embargos devem ser rejeitados, porquanto não se verifica a contradição apontada, sendo, portanto, a via recursal eleita inadequada. Dispositivo Em face do exposto, na forma do art. 494, inciso II do Código de Processo Civil, com os esclarecimentos acima, por entender que não existe qualquer vício na decisão vergastada e por serem inadequados, CONHEÇO dos embargos, por serem tempestivos, e lhes NEGO provimento. Tendo em vista que decorreu o prazo para a parte executada efetuar o pagamento voluntário da obrigação, intime-se a parte exequente para trazer ao feito memória atualizada de cálculos, no prazo de 05 dias, fazendo incidir os consectários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (multa de 10% e honorários de 10% para a fase de cumprimento forçado da obrigação). Atente-se o exequente de que o valor das custas processuais adiantadas na fase de conhecimento (ID 88206466, pág. 43 – R$556,51) deverão ser calculadas na proporção de 70% para os réus. Vindo a planilha nos termos acima, PROCEDA-SE conforme determinado na decisão de ID 92619932 (Sisbajud, Renajud e Infojud). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Em síntese, os Agravantes insurgem-se contra a rejeição da impugnação, sob o argumento de que a própria decisão agravada reconhece que existe erro e excesso nos cálculos apresentados pelo Exequante. Argumentam que o § 5o do art. 525 do CPC é claro no sentido de que, quando houver alegação de excesso na execução, o executado deverá apontar o valor correto ou apresentar a planilha demonstrativa dos cálculos e que, no caso, houve indicação do valor correto, apontando pormenorizamente os equívocos do Exequente. Salientam que, na hipótese, não há dúvidas de que o valor apresentado pelo Exequente, ora agravado, é maior do que o contido no título, o que configura excesso de execução, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC. Afirmam que os cálculos apresentados pela parte exequente não condizem com a condenação proporcional ao pagamento dos honorários e das custas processuais. Alegam que, nos termos do art. 85 do CPC, a incidência de juros nos honorários advocatícios somente se inicia a partir do trânsito em julgado da decisão, que, no caso, seria 19.6.2020. Reforçam que indicaram o valor de R$ 66.700,83, o qual entendem ser devido, o que supre a apresentação da planilha. Defendem a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar qualquer ato constritivo até o julgamento do presente agravo. No mérito, requerem a reforma da r. decisão para reconhecer devido o valor que apresentaram e para afastar a incidência da multa e honorários advocatícios aplicados no cumprimento de sentença. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 28499262 e Id. 28499263. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretendem os Agravantes que seja aplicado o efeito suspensivo, com o fim de obstar quaisquer atos constritivo, sob o argumento de que o excesso na execução foi reconhecido pelo MM. Juiz a quo e, portanto, não caberia a aplicação de multa e honorários advocatícios. Contudo, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, intimados para o pagamento voluntário do débito, os ora Agravantes apresentaram impugnação aos cálculos, especificamente quanto aos honorários advocatícios e custas processuais, sem, contudo, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC, “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Ainda segundo o § 5o do mesmo dispositivo legal, em caso de ausência do valor correto ou do demonstrativo, a impugnação deverá ser liminarmente rejeitada se o excesso de execução for o seu único fundamento. Cumpre ressaltar que, ao contrário do que alegam os Agravantes, a indicação do valor que consideram devido não supre a necessidade de apresentação do demonstrativo detalhado do débito. Da interpretação dos dispositivos transcritos, infere-se que a indicação do valor correto e a apresentação do demonstrativo são requisitos cumulativos para a admissão da impugnação sob o argumento de excesso de execução. Na falta de um ou de outro, a impugnação será liminarmente rejeitada. Na hipótese dos autos, observa-se que a impugnação ao cumprimento de sentença fundamenta-se tão somente no excesso de execução. Em abono à pretensão recursal, os Executados, ora agravantes, alegaram erro de cálculo nos valores referentes às verbas de sucumbência, sob o argumento de que o Executado não observou a proporção fixada no título executivo judicial e que o termo inicial da incidência de juros nos honorários advocatícios deveria ser o trânsito em julgado da decisão. Sucede que os Executados apenas indicaram o montante global que entendiam ser devido, sem especificar qual seria o valor correto referente aos honorários advocatícios e às custas processuais e sem apresentar qualquer demonstrativo. Dessa forma, a ausência de indicação dos valores corretos das custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como da planilha de cálculos, impõe a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, a não apreciação das insurgências dos Executados. Destaca-se que o reconhecimento de ofício de eventual erro nos cálculos do credor não implica o acolhimento da impugnação do devedor, sobretudo quando é liminarmente rejeitada, pois seus fundamentos sequer foram apreciados. Cumpre ressaltar, ainda, que caso a impugnação fosse julgada procedente, os consectários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil somente seriam afastados em caso de pagamento voluntário da quantia que os devedores entendiam devida, o que não ocorreu. Assim, na falta de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito deve ser acrescido de multa e honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, § 1o, do CPC). Ante o exposto, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora